Tribunal: TJES
Processo: 5017731-38.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017731-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: NESTOR FERREIRA CAMPOS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5017731-38.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RECORRIDO: NESTOR FERREIRA CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11178147).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE
.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando a regularidade na contratação e, portanto, a inexistência de ato ilícito a ensejar as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório e a compensação dos valores depositados na conta do recorrido.
3.

O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.
A r. Sentença objurgada, asseverou muito bem que
“no caso dos autos, todas essas circunstâncias suspeitas conferem suficiente verossimilhança às alegações feitas na inicial para justificar a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078, de 1990, até porque a parte autora é tecnicamente hipossuficiente em relação ao réu para demonstrar que não celebrou esse contrato e que a autenticação foi feita por meio de fraude (...) que os elementos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar que foi a parte Autora quem contratou a obrigação discutida neste processo.
”.
6.
Assim, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia à instituição bancária Recorrente comprovar a legitimidade das transações vergastadas, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar as cobranças impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC)
.
Dessa forma,
verifico que não restou comprovado nos autos que o consumidor Recorrido, de fato, tenha realizado a solicitação do referido empréstimo, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.
7.

Em relação à compensação dos valores, tenho que merece amparo a pretensão recursal, nos termos do art. 368, do Código Civil, de modo que deverá haver a compensação das quantias depositadas na conta bancária do autor referentes as contratações objurgadas.
8.
O valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00), torna-se adequado, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.
Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de autorizar a compensação dos valores depositados na conta bancária do autor, referentes às contratações impugnadas, com o montante total a ser restituído a título de danos materiais e morais. Em outras palavras, do valor total da condenação, deverão ser descontados os valores já depositados na conta do autor em razão dos contratos ora questionados,
mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos

10.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)